Tribunal: TJSP
Processo: 2297256-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual e devolução de quantias pagas. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência dos autores, que objetivava a suspensão do pagamento das parcelas, bem como evitar a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Irresignação da ré. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Súmula n°1, deste E. Tribunal de Justiça do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual e devolução de quantias pagas. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência dos autores, que objetivava a suspensão do pagamento das parcelas, bem como evitar a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Irresignação da ré. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Súmula n°1, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Retenção de 20% que se demonstra razoável no presente momento. Entendimento desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.